Tribunal: TJPA
Processo: 0803910-85.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803910-85.2018.8.14.0040

APELANTE: DEBORA RENYS SANDES DE JESUS

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APREENSÃO DE VEÍCULO. ENCAMINHAMENTO AO PÁTIO DA DELEGACIA DE PARAUAPEBAS. DESAPARECIMENTO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA APELANTE.

INEXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ
.
ARTIGO 37, §6º DA CF/88. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS.
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1
.
Cinge-se a controvérsia recursal analisar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação ao desaparecimento do veículo do pátio da 20ª Seccional de Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, bem como se resta configurado o dever de indenizar.

2.
No presente caso, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado pelo Estado do Pará, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pela apelante,
em decorrência da falha na prestação do serviço
, em virtude do veículo em questão não ter sido entregue, mesmo após ter sido ajuizada ação de restituição (processo nº 0000324-10.2017.814.0040), na 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, na qual foi proferida decisão favorável a recuperação do bem, a qual não foi cumprida, pois o veículo havia desaparecido da Delegacia.

3.O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve
o artigo 37, §6º, da CF/88.

4.
O dano
moral
deve ser arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que bem remunera a parte pelos transtornos sofridos, considerando as condições do apelado, a gravidade do dano, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

5. O dano material deve ser arbitrado no valor de R$ 58.243,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais), consoante tabela Fipe colacionada às fls. (id. 4084480, pág. 1), acrescidos de juros e correção monetária.

6. Consectários legais. Juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC e, correção monetária, desde a data do arbitramento, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, artigo 405 do CC/02 e Súmula n.º 362 do STJ.

7.
Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC/15.

8. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período de 05/09/2022 a 12/09/2022
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém,

05 de setembro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DÉBORA RENYS SANDES DE JESUS
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Parauapebas/PA, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a referida ação alegando que é proprietária do automóvel MMC/L200 Triton 3.2 D, modelo e ano 2008, cor preta, chassi 93XJRKB8T8C804689.

Afirma que o veículo foi apreendido no dia 17.12.2016 nas imediações da Rua C-26, no Bairro Nova Carajás 7ª Etapa, quando o automóvel estava na posse de seu irmão Kairo Dheferson Sandes de Jesus.

Menciona que na abordagem policial foi verificado que o automóvel possuía 03 (três) certificados de registro, todos do ano de 2016 e com donos diferentes, tendo a autoridade policial conduzido seu irmão para a 20ª Seccional da Delegacia de Parauapebas para prestar esclarecimento, determinando a apreensão do veículo e do CRV.

Informa que seu irmão explicou que o veículo havia sido comprado recentemente de uma garagem em Araguaína -TO, e que o fato de haver 03 (três) documentos é em virtude da transferência da propriedade do veículo do antigo dono, Senhor Gilmar Carvalho Silva, para o dono da garagem, Senhor Hustom Bento Parente, que em seguida revendeu para autora, proprietária final do automóvel.

Relata ter apresentado à autoridade policial, por meio de seu procurador, os seguintes documentos para comprovar a propriedade do automóvel: contrato de compra e venda do veículo autenticado em cartório; consulta e histórico do veículo feitos na base nacional do DETRAN; consulta no Sistema Nacional de Segurança Pública, consulta do IPVA comprovando que está quitado e registrado em seu nome; comprovantes de pagamento de taxas de transferência e da vistoria do veículo obrigatórios antes de qualquer transferência e certificado de registro de veículo em seu nome.

Afirma que apesar de ter apresentado todos os documentos acima mencionados, a autoridade policial se recusou em liberar o veículo e o CRV, mesmo não havendo nenhum inquérito policial aberto, boletim de ocorrência, ou qualquer denúncia relacionada, tendo se passado 02 (dois) anos da apreensão.

Informa ter ingressado com requerimento de restituição de bem na 2ª Vara Criminal de Parauapebas, processo nº 0000324-10.2017.814.0040, tendo sido determinada a restituição do veículo.

Ressalta, ainda, seu procurador dirigiu-se até a 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas e constatou que o veículo não se encontrava mais no pátio do referido Órgão e que ninguém tinha conhecimento do paradeiro do veículo.

Desse modo, requer a condenação do Estado do Pará ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 61.396,73 (sessenta e um mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos) e danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença (id. 4084513, pág. 1/2), que julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, os quais ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC, tendo em vista o deferimento do pedido da gratuidade da justiça.
”

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação (id. 4084516, pág. 1/11).

Em suas razões, aduz que a sentença deve ser reformada, pois alega que não merece prosperar a tese de que não comprovou a propriedade e procedência do veículo, por estarem em desacordo com as provas produzidas nos autos.

Alega que “o fato do contrato de compra e venda ter sido reconhecido firma posterior a compra, não caracteriza simulação, mas tão somente reconhece a autenticidade das assinaturas no contrato”.

Afirma que “
o fato da reclamante ter depositado o valor de

R$ 30.000,00,
(apenas parte do pagamento)
no dia

02/09/2016(sexta-feira)
, e o contrato ter se efetivado no dia

20/09/2016
, não configura simulação ou qualquer outra fraude,

ora Excelências, é fato público e notório que a negociação de

um veículo não se concluí do dia para noite, sendo que é uma

prática muito comum algumas garagens de revenda de veículos,

exigirem um adiantamento, até para reservar o veículo, além do

que a recorrente deu como parte do pagamento outro veículo que

possuía na época, conforme foi informado ao juízo na petição

de
id. 15049441
, a efetivação do contrato se deu em menos de

15 dias úteis,
ou seja, prazo razoável para complexidade do

negócio realizado.”

Continua alegando que “
o fato de o vendedor não constar na cadeia dominial do veículo, também não caracteriza nenhuma fraude, corriqueiramente as revendedoras informais de carros, como é o caso dos autos, realizam esse procedimento, já que estão comprando o carro usado justamente para revender, acabam transferindo do antigo proprietário para o cliente comprador final do veículo.”

Afirma que o veículo em questão foi comprado pelo Senhor Husthon Bento Parente e vendido à autora e que por esta razão foi transferido diretamente para a mesma.

Além disso, afirma que consta nos autos o CRLV em seu nome e para realizar a transferência foi necessária a assinatura do antigo proprietário.

No que tange a procedência do veículo, afirma que os documentos constantes nos autos comprovam a ilicitude da apreensão.

Informa que “n
o processo de alvará judicial, quando a autora ainda pretendia a restituição do veículo, foi informado ao juízo que estavam sendo feitas diversas avarias, como retirada de peças, diretamente no próprio pátio da delegacia, assim qualquer alteração feita no veículo é de completa responsabilidade do Estado, que estava na posse ilegal e abusiva do bem.”

Relata que “a caminhonete, foi aprendida em bom estado de conservação e funcionando perfeitamente, inclusive havia sido comprada em 20/09/2016, e foi apreendida em 17/12/2016, pouco mais de três meses, na rua C-26, Bairro Nova Carajás, 7ª etapa, nesta cidade, sendo conduzida normalmente até a delegacia, dessa forma, nas condições apresentadas na perícia, não há nenhuma dúvida de que as avarias e qualquer adulteração foi realizada na posse do Réu.”

Afirma que “a consulta base de dados DETRAN/PA trazida aos autos ID. 9813913, pg. 13, esse documento traz a informação, no item “JURIDICO-ADMINISTRATIVAS”, subitem Situação do veículo, “Transferido/baixado (fora de circulação), dando a entender que o veículo estava fora de circulação, contudo, esse documento está contrário as informações contidas na Base de dados nacional id. 6893281, Pg. 21, com atualização 27/09/2016.”

Informou que realizou nova consulta na base de dados do Detran e constatou que o documento juntado pelo requerido contém informação fraudulenta, pelo que a situação do veículo encontra-se “em circulação”, pelo que requer que o documento não seja considerado válido por conter informações falsas.

Assevera que a sentença deve ser reformada, posto que foi demonstrada a legitimidade da autora, o nexo de causalidade entre o desaparecimento do veículo (dano) e falha da prestação do serviço (conduta), devendo o ente estadual ser responsabilizado pelos danos morais e materiais, nos termos da inicial.

Após, o Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 4084519, pág. 1/7), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar no feito (id. 4497817, pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de indenização de danos morais e materiais, julgou improcedente a ação.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que o juiz de piso julgou improcedente a ação por ter considerado que o negócio jurídico de compra e venda do veículo foi simulado, em face do contrato particular de compra e venda ter sido elaborado e reconhecido em cartório após a apreensão do veículo.

Desse modo, pretende a apelante a reforma da sentença, alegando que houve a comprovação da legitimidade e procedência do veículo através dos documentos acostados nos autos, além do nexo de causalidade entre o desaparecimento do veículo (dano) e a falha da prestação do serviço, alegando ser devido o pleito de dano material e moral.

Quanto a procedência do veículo, entendo que o reconhecimento de firma em data posterior àquela em que assinado o contrato não demonstra por si só, a existência de simulação do negócio jurídico.

O reconhecimento de firma é ato que se destina apenas para atestar a veracidade das assinaturas, não se prestando a certificar o conteúdo propriamente realizado.

Ademais, a falta de reconhecimento de firma no documento de transferência implica somente em sanção administrativa estabelecida pelo artigo 123 do CTB, mas não afeta a consumação da transferência do domínio, que por se tratar de bem móvel, se consuma pela tradição, consoante estabelece o artigo 1.267 do Código Civil.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Apelação - Embargos de Terceiro Fraude à Execução Veículo adquirido em data anterior ao bloqueio judicial Inexistência de restrição judicial junto ao DETRAN à época da aquisição feita pelo embargante Fraude à execução não configurada Prevalência da boa-fé do embargante - Súmula 375 do STJ Pretensão de imposição ao embargante do ônus da sucumbência Descabimento Pretensão resistida e insistência na manutenção da penhora Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1005689-03.2019.8.26.0047; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020).

EXECUÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO FRAUDE À EXECUÇÃO Inexistência de restrição veicular, à época em que ocorreu a alienação tida por fraudulenta Inocorrência da presunção de fraude prevista no art. 615- A, § 3º, do antigo Código de Processo Civil, vigente à época Má-fé do terceiro adquirente não evidenciada Fraude de execução não configurada Súmula nº 375 do STJ - Possibilidade de discussão de eventual fraude contra credores, por meio de ação própria Embargos de terceiro procedentes Sentença mantida Recurso improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, majorados para 15%. (TJSP; Apelação Cível 1019883-85.2015.8.26.0196; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2020; Data de Registro: 29/03/2020).

EMBARGOS DE TERCEIRO - VEÍCULO - FRAUDE À EXECUÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO - EMBARGANTE - AQUISIÇÃO PRETÉRITA À PENHORA - COMPROVAÇÃO - NÃO ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - IRRELEVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DO ART. 123 DO CÓDIGO BRASILEIRO - CONDUTA - SUJEIÇÃO À SANÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 233) - NÃO REPERCUSSÃO NO RECONHECIMENTO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - ART. 1.267 DO CÓDIGO CIVIL - EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - SÚMULA 375 DO STJ - PENHORA - DESCONSTITUIÇÃO - PEDIDO - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA EMBARGADA NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004793-60.2018.8.26.0704; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020).

Desse modo, o fato dos contratos de compra e venda do veículo estarem com firma reconhecida em cartório na mesma data (21.12.16) e em data posterior à celebração do contrato de compra e venda e apreensão do veículo não comprova a ocorrência de fraude ou simulação no negócio jurídico, pelo que entendo que os documentos constantes nos presentes autos comprovam que a autora/apelante é a proprietária do veículo, motivo pelo qual, a sentença deve ser reformada.

Além disso, os documentos constantes nos autos, como por exemplo o CRV – certificado de registro de veículo; consulta na base de dados do Detran Nacional; comprovantes de pagamento das taxas de vistoria e transferência, comprovam que a apelante é proprietária do veículo em questão.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a Responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Assim, para a configuração da falta do serviço, necessária a demonstração da ocorrência do dano, nexo de causalidade entre estes (falta de serviço e dano), comportamento omissivo da Administração e a existência de culpa, que em muitos casos deverá ser admitida a “presunção de culpa”, sob pena de inoperância desta modalidade de responsabilização, ante a extrema dificuldade de se demonstrar que o serviço operou abaixo dos padrões devidos, isto é, com negligência, imperícia ou imprudência, vale dizer, culposamente.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.).

No presente caso, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado pelo Estado do Pará, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pela autora/apelante.

Assim, a situação retratada nos autos configura ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil do Estado
em decorrência da falha na prestação do serviço
, em virtude do veículo em questão não ter sido entregue à apelante, mesmo após ter sido ajuizada ação de restituição (processo nº 0000324-10.2017.814.0040), na 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, na qual foi proferida decisão favorável a recuperação do bem, a qual não foi cumprida, pois o veículo havia desaparecido da Delegacia.

Não obstante, a apelante informa através de petição (id. 9705448, pág. 1/4) que o veículo em questão obteve infração de trânsito em Brasília – DF, na Rodovia DF-095, km 08, sentido decrescente, na data de 24.06.2020, contrariando a alegação de que o veículo ainda estaria no pátio da 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas.

Desse modo, entendo que o acervo probatório constante nos autos demonstra a necessária responsabilização do ente público pelo prejuízo suportado pela autora, dando ensejo à obrigação de indenizar, pois revela-se patente a dor moral sofrida pela parte recorrente decorrente da angústia, tristeza, sofrimento, constrangimento advindos do transtorno de ter seu veículo apreendido e não ter sido devolvido, que certamente ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Nesse sentido, destaco jurisprudência em caso semelhante:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS (ART. 496, § 3º, II, DO CPC). APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ (ART. 37, § 6º, DA CF/1988). FURTO DE MOTOCICLETA SOB A CUSTÓDIA DO ENTE PÚBLICO. DEMORA NA DEVOLUÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS, PORQUANTO FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO.

1. Remessa necessária não conhecida, pois o proveito econômico decorrente da condenação é evidentemente inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos (art. 496, § 3º, II, do CPC).

2. A controvérsia cinge-se a aferir a responsabilidade do ente público pelos danos causados ao autor, ora apelado, em virtude do desaparecimento de sua motocicleta no período em que estava sob a custódia do Estado.

3. É cediço que para a comprovação da responsabilidade civil objetiva requer-se a configuração dos seguintes pressupostos ou requisitos: (a) ato ilícito, (b) dano e (c) nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo (art. 37, § 6º, da CF/1988, e arts. 186 e 927 do CC/2002). Ausente qualquer deles, não estará configurado o direito à reparação.

4. In casu, a prova documental atesta que o autor foi vítima do crime de roubo, ocasião em que a sua motocicleta foi subtraída. Ademais, demonstra que o veículo foi apreendido em 10.06.2017, ficando sob a guarda da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte para fins de realização de perícia, e que a moto posteriormente foi furtada quando estava sob a custódia do ente público, sendo recuperada apenas em 2019.

5. Estão presentes os requisitos necessários para configurar o dever de indenizar pelo sumiço do bem e morosidade na devolução (cerca de 16 meses). Nesse contexto, o dano moral é consequência natural do grave abalo sofrido pelo autor, não havendo o que se questionar sobre a angústia causada pela demora na restituição da sua motocicleta.

6. No que se refere ao quantum indenizatório por danos morais, analisando todas as circunstâncias, as partes envolvidas, a responsabilidade do Estado do Ceará e a sua contribuição para o evento danoso, é razoável o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Judicante singular, pois este valor se afigura proporcional e adequado à situação descrita nos fólios, notadamente pelo furto da motocicleta e consequente atraso na devolução.

7. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios não majorados, porquanto arbitrados no patamar máximo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em não conhecer da remessa necessária e conhecer da apelação para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 30 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator

(TJ-CE - APL: 00075275220198060112 Juazeiro do Norte, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2022).

Com relação ao
quantum
indenizatório, este deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente, se possível, restaurando o
status quo ante
isto é, devolvendo-se ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito.

Sabe-se que, diferentemente do dano material, em matéria de dano moral esta aferição é difícil e complexa.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, dano moral é:

"(...) " Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (GONCALVES, 2009, p.359).

Assim, constitui dano moral a lesão decorrente do sentimento de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações ou angústias, que afetam o psicológico do ofendido, servindo, a indenização, como forma de compensar a lesão sofrida.

Diante destas premissas, deve-se levar em consideração, a condição econômica da vítima e do ofensor, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nisso, interferem o ambiente de interação social dos sujeitos, as particularidades do objeto, os requisitos de atividade, tais como o lugar, o tempo e a forma, bem como os efeitos.

Assim, os parâmetros estabelecidos a partir da experiência do julgador assumem inegável importância e utilidade, a fim de se evitar desigualdades e injustiças.

Deste modo, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que bem remunera a parte pelos transtornos sofridos, considerando as condições do apelado, a gravidade do dano, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, devendo incidir, sobre tais valores, juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC e, correção monetária, desde a data do arbitramento, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, artigo 405 do CC/02 e Súmula n.º 362 do STJ.

No tocante ao valor da indenização do dano material, entendo que deve ser correspondente ao valor do veículo na tabela FIPE à época do evento danoso, que,
in casu
, é a data na qual a autora, por meio de alvará judicial, recebeu autorização para retirar seu veículo do pátio, ou seja, dia 03.04.2018.

Desse modo, entendo que o dano material a ser indenizado deve corresponder ao valor de R$ R$ 58.243,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais), consoante tabela Fipe colacionada às fls. (id. 4084480, pág. 1), acrescidos de juros e correção monetária.

No mesmo sentido, colaciono precedente jurisprudencial:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESAPARECIMENTO DO VEÍCULO DO AUTOR DO PÁTIO EM QUE ESTAVA LOCALIZADO, SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO DA OMISSÃO ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE DE COISAS QUE ESTÃO SOB SUA CUSTÓDIA, GUARDA OU PROTEÇÃO DIRETA. DEVER DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS CONFIGURADO. PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO VEÍCULO NA TABELA FIPE À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 00090898520128240033 Itajaí 0009089-85.2012.8.24.0033, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 21/02/2017, Primeira Câmara de Direito Público)

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A Apelante requer a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando a procedência do pedido da apelante, condeno o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da inversão do ônus de sucumbência, fixando-os no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC/15.

Contudo, deixo de condenar em custas diante da isenção da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, arbitrar indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizados, bem como arbitrar indenização por Danos Materiais no valor de R$ 58.243,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais) valor do veículo consoante tabela Fipe colacionada às fls. (id. 4084480, pág. 1), acrescidos de juros e correção monetária.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condenar o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém (PA), 05 de setembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2022